Tribunal: TJDFT
Processo: 0700652-38.2023.8.07.0021
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. BOLSA INTEGRAL DE ESTUDOS. AUSÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO. RESSARCIMENTO DAS MENSALIDADES DEVIDO. DOBRA LEGAL. INAPLICABILIDADE. ENGANO JUSTIFICÁVEL CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Insurgem-se as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, para (i) determinar a ré que conceda bolsa de estudos integral (100%) para o autor, no Curso de Enfermagem, até o final deste; (ii) condenar a ré a restituir ao autor o valor de R$ 7.097,20. O Autor/recorrente insiste na repetição em dobro dos valores cobrados, porquanto indevida a cobrança. A requerida, a seu turno, sustenta que não houve falha na prestação dos serviços, e que não é possível a devolução dos valores, pois o aluno se beneficiou dos serviços por ela ofertados. Pede a reforma da sentença e o julgamento de improcedência do pedido, enquanto o autor pede o ressarcimento na forma dobrada. Contrarrazões apresentadas.
II. Recursos cabíveis e tempestivos. Preparo recolhido pela empresa e dispensado para o autor, uma vez que demonstrou a condição de hipossuficiência, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3o, do CDC.
V. No caso dos autos, o autor apresentou declaração (ID 48635287) na qual consta a informação de que teria sido agraciado com bolsa para o curso de Enfermagem. Portanto, caberia à ré, ora recorrente, apresentar contestação na qual houvesse impugnado pormenorizadamente tal documento, indicando os fatos e fundamentos jurídicos que justificariam o fato de o autor ter pagado as mensalidades do curso, seja porque não cumpriu as demais condições para usufruto da bolsa, seja por qualquer outro motivo porventura existente. No entanto, a contestação apresentada foi bastante lacônica, incapaz de refutar a prova juntada pelo autor. Portanto, a devolução das mensalidades pagas é medida que se impõe, não merecendo reparo a sentença neste ponto.
VI. No que se refere ao ressarcimento em dobro, confirma-se a sentença. Cumpre destacar que, para que haja a devolução em dobro do indébito, se faz necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.858348, 20140111183266APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, Publicado no DJE: 09/04/2015. Pág.: 149). O erro justificável disposto na lei deverá ser demonstrado pelo fornecedor a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal.
VII. No caso dos autos, embora tenha havido cobrança e pagamentos indevidos, é certo que a cobrança dava aparência de legalidade, especialmente diante da inércia prolongada do recorrido. Não há nos autos nenhuma reclamação ou solicitação durante o curso para que a bolsa fosse implantada. Ademais, por lealdade e boa-fé, o autor teria o dever de reclamar previamente e, assim, não apenas mitigar as próprias perdas como, por via oblíqua, evitar agravar o prejuízo da outra parte, conforme a teoria do "duty to mitigate the own loss". Portanto, a aparência de legalidade da cobrança e a inércia prolongada do recorrente configuram o engano justificável apto a afastar a dobra legal.
VIII. Recursos CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida.
IX. Sem condenação em honorários ante a sucumbência recíproca, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.